Tribunal: CARF
Processo: 10507.000731/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10507.000731/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.161 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO ILARINO MESQUITA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: (i) cancelar o crédito atinente à multa de ofício aplicada; e (ii)
excluir os juros de mora da base de cálculo autuada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10507.000731/2008-73
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 189) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-24.544 (p. 179), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2006, em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: classificação
indevida de rendimentos na DIRF: (i) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF e (ii)
rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais.
De acordo com a descrição dos fatos (p.p. 05 e 06), tem-se que (i) o sujeito
passivo declarou como isentos e não tributáveis a totalidade dos valores recebidos a título de
aposentadoria no período de janeiro de 2003 a outubro de 2005, com base no Mandado de
Segurança no 1999.33.00.007007-4, onde foi pleiteado o afastamento da incidência do imposto
de renda sobre a integralidade dos proventos da aposentadoria dos declarantes com idade
superior a 65 anos, sem a observância dos limites impostos pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que alterou o art. 60, XV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e (ii)
classificou indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis na Declaração de Ajuste
os rendimentos auferidos do Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66,
a título de "Valores Indenizatórios de URV", a partir de informações z. ele fornecidas pela fonte
pagadora.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título
de diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga no período
de 10 de abril de 1994 a31 de agosto de 2001;
b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para
URV a que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual. Tal
procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas em face dos
altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei
Estadual Complementar n° 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja,
recomposição de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a natureza
salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido implementada em tempo
certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o entendimento doutrinário e
jurisprudencial, que veda a tributação da correção monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo do
imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as
diferenças recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de
indenização, e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza, previstos no art.
43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória,
e que por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva
e legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados estaduais,
conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas verbas é afrontar o
princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral, mas, também, no que tange
a tratamento diferenciado entre membros do Ministério Público Federal da União e Estadual.
Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150 da Constituição Federal que proíbe o
tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente;
i) a titularidade do IRRF incidente sobre as verbas pagas é do Estado da Bahia,
nos termos do art. 157, inciso I, da Constituição Federal. Assim, a União é ilegítima para
exigência do imposto;
j) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art.
30 da Lei Estadual Complementar n° 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos beneficiários dos
rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
1) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a
fonte pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte pagadora.
Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte pagadora, mas sim
contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal, inclusive com a imposição
de multa de oficio e juros moratórios;
m) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de
retenção não exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
consequentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou. Assim, ao
lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade contributiva do signatário;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

n) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio,
simplesmente seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas
declarações de rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas
como isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de oficio e juros
de mora;
o) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar n° 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de informação
lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se enquadra na hipótese
do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo,
devem ser afastados a multa de oficio e os juros de mora;
p) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como
omitidos, deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados. Caso fosse mantida a
tributação das verbas recebidas, caberia sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em um
imposto devido menor;
q) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente
sobre 13° salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, consequentemente, mesmo que prevalecesse o entendimento do
órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da base de cálculo sujeita ao
lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora têm
natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque não se
constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho remunerado pelo
Estado da Bahia.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-24.544 (p. 179), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 189, reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de auto de infração com
vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2006,
em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo
Contribuinte: (i) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF e (ii) rendimentos
excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais.
De acordo com a descrição dos fatos, tem-se que (i) o sujeito passivo declarou
como isentos e não tributáveis a totalidade dos valores recebidos a título de aposentadoria no
período de janeiro de 2003 a outubro de 2005, com base no Mandado de Segurança no
1999.33.00.007007-4, onde foi pleiteado o afastamento da incidência do imposto de renda sobre
a integralidade dos proventos da aposentadoria dos declarantes com idade superior a 65 anos,
sem a observância dos limites impostos pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
alterou o art. 60, XV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e (ii) classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis na Declaração de Ajuste os
rendimentos auferidos do Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66, a
título de "Valores Indenizatórios de URV", a partir de informações z. ele fornecidas pela fonte
pagadora.
O Contribuinte, conforme igualmente visto linhas acima, esgrime suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
a) natureza indenizatória das parcelas recebidas de “URV”; não incidência do
imposto de renda;
b) ilegitimidade ativa da União;
c) alíquotas incorretas utilizadas pela autoridade fiscal;
d) desconsideração, pela fiscalização, das deduções cabíveis no cálculo do
imposto devido;
e) exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva: valores relativos a 13o
salários e férias indenizadas;
f) da responsabilidade da fonte pagadora e, por conseguinte, da boa-fé do
contribuinte; ilegalidade da exigência da multa e dos juros de mora; contribuinte induzido a erro
pela fonte pagadora; e
g) tributação indevida dos juros moratórios.
Passemos, então, à análise individualizada dessas teses de defesa!
Da Natureza das Diferenças de “URV”
No que tange à alegação recursal no sentido de que as parcelas recebidas a título
do diferenças de “URV” possuem natureza indenizatória, notoriamente em face da Resolução
STF no 245/2002, tem-se que essa matéria já se encontra pacificada no âmbito desse Egrégio
Conselho.
Dessa forma, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz, objeto do Acórdão no 9202-010.437, in verbis:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

1. Do Recurso especial do Sujeito passivo
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de
renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam natureza
indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para
a Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a
concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que
não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e
2o): (...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de
27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Das Alegações referentes aos Itens B) a E) supra destacados
No que tange às razões de defesa anteriormente listadas referentes aos itens b) a
e), socorro-me aos escólios do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, objeto do
Acórdão 2201-009.778, in verbis:
O contribuinte requer o retorno dos autos à 1a Instância Administrativa, por considerar
que parte de seus argumentos não foram devidamente enfrentados, o que importaria em
supressão de instância e violação ao devido processo legal, afirmando ficaram sem
respostas as seguintes alegações:
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO.
Amparado em extensa argumentação, o contribuinte busca demonstrar seu entendimento
de que, por conta da previsão contida no inciso I do art. 157 da Constituição Federal,
segundo a qual pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação
sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem, a falta de retenção do tributo pelo Estado, não atribui à União os valores
que a constituição afirma pertencerem ao Estado.
Alega que, no mesmo instante em que ocorre fato gerador do desconto do IR na fonte,
dá-se sua incorporação ao patrimônio do Estado. A partir daí, a Unidade Federada pode
dispor de suas receitas não gozando a União de legitimidade para efetuar sua cobrança.
Sintetizadas as razões da defesa neste tópico, temos que o Imposto sobre a Renda e
Proventos de qualquer é competência da União, nos termos do art. 153 da CF/88, sendo
certo que parte do produto de sua arrecadação é entregue aos Estados, Distrito Federal e
Municípios (159, I CF/88), com a ressalva de que, para o cálculo do montante a ser
entregue, exclui-se a parcela da arrecadação do IR pertencente ao Entes Federados de
que tratam os artigos 157 e 158, tudo do texto Constitucional.
É cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e
não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles.
Decerto que, arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender devido ao
recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
Dando a devida atenção às argumentações sobre esse tema contidas na peça
impugnatória, a Autoridade Julgadora de 1a Instância pontuou:
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte
pagadora, cabe observar o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002,
que dispõe que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF
extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, (...)
Além disso, cabe observar que a exigência em foco se refere ao imposto de renda
incidente sobre rendimentos da pessoa física e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o
julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação tributária
federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este título
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado,
Distrito Federal e Municípios) de recursos necessários aos seu mister.
Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no Recurso,
já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte
sobre vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
- ALÍQUOTAS INCORRETAS USADAS PELA AUTORIDADE FISCAL
Sustenta o contribuinte que, embora tenha sido considerada correta pela Decisão
recorrido, há erros nas alíquotas aplicadas pela fiscalização.
Alega que, em 1994, foi utilizada a alíquota de 26,6%, quando o correto seria 25%. Já
em 1998, foi utilizada a alíquota de 27,5% quando o correto seria 25%.
Aponta o sítio da Receita Federal do Brasil na Internet como sua fonte de consultas,
onde podemos consultar a seguinte tabela:
(...)
Aparentemente, a questão suscitada pelo recorrente tem origem na confusão entre os
termos período de apuração e exercício.
Como se constata em fl. 10, para o ano-calendário de 1994, foi utilizada a alíquota de
26,6% e para o ano-calendário de 1998 foi utilizada a alíquota de 27,5.
Portanto, considerando que os anos de 1994 e de 1998 correspondem aos exercícios de
1995 e 1999, respectivamente, não há qualquer dúvida da correção da alíquotas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste tema.
- DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO
Alega o recorrente que o valor expresso no Auto de Infração está maior que aquele que,
em tese, seria devido, pelo fato da autoridade fiscal não ter levado em conta as deduções
a que tinha direito.
Informa que encontrou resultado "enormemente diferente" dos valores constantes do
auto de infração ao simular o refazimento das suas declarações nos anos e exercícios
referentes ao recebimento das verbas da URV considerando tudo que recebeu, pagou e
pode deduzir.
Aduz que. em razão de ter declarado o numerário como rendimentos isentos e não
tributáveis, a Receita deveria ter corrigido sua declaração e não efetuado o lançamento
de ofício.
Embora o lançamento tenha partido da apuração do imposto devido de fl. 10, onde se
nota claramente que a Autoridade Fiscal apenas aplicou a alíquota devida sobre o
montante da omissão identificada em cada mês, tal procedimento não traz resultado
diferente do que seria obtido se fôssemos recalcular todo o ajuste do exercício, já que o
contribuinte efetuou sua declaração regularmente em todos os períodos, onde
apresentou todos as deduções à base de cálculo a que teria direito.
O litígio administrativo em questão está restrito à omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora que, nos termos do art. 142 do CTN tem o dever de constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Ainda que na atividade de fiscalização ou de arrecadação de tributos exista o caráter
educativo, as orientações do Fisco Federal são levadas ao contribuinte por meio da
publicação de atos normativos e orientativos, além de uma significativa gama de
informações disponibilizadas nas unidades de atendimento, no sítio da Receita Federal
do Brasil e nos programas utilizados para preenchimento de declarações de
rendimentos.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

Portanto, sempre que a Autoridade Fiscal de depara com uma infração à legislação
tributária, emite o documento adequado, a Notificação de Lançamento ou o Auto de
Infração.
Não há amparo legal para que, neste momento da lide tributária, o contribuinte
pretender refazer sua declaração de rendimentos, a menos que ficasse evidenciado claro
erro de fato no preenchimento da declaração original, o que não consta dos autos, já que
não identifiquei documentação relativa a eventuais deduções que, por equívoco,
deixaram de ser declaradas ou o foram em valores inferiores aos reais. Assim, nada a
prover no presente tema.
- DA EXCLUSÃO DE PARCELAS ISENTAS E DE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
- DOS VALORES RELATIVOS A 13o SALÁRIOS E FÉRIAS INDENIZADAS
O recorrente alega que não merece prosperar a decisão recorrida que concluiu que os
valores relativos ao 13o salários e férias indenizadas foram excluídos da tributação, já
que o Ministério Público do Estado da Bahia tratou todos os valores como rendimentos
isentos, não especificando os valores em tela em campos específicos.
Ora, conforme já expresso no Relatório, a própria Autoridade Lançadora, valendo se
de planilha fornecida pelo contribuinte e acostada às fls. 30 e seguintes, afirma que
excluiu do lançamento os valores relativos a férias e 13o salários, nos seguintes termos:
Não foram considerados para apuração do imposto devido, as diferenças salariais
como o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono férias (conversão de férias),
que apesar de tributáveis, não poderão ter seu crédito tributário correspondente,
constituído por força do art. 19 da Lei no 10.522, de julho de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.033, de 21 de setembro de 2004, combinado com o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o
Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006
Desta forma, ainda que, nos comprovantes de rendimentos, os valores tenham sido
fornecidos para o Recorrente de forma consolidada por sua fonte pagadora, o
lançamento fiscal considerou os valores segregados. Naturalmente, poderia até ter
ocorrido algum equívoco nos cálculos efetuados, mas nada foi apontado que maculasse
a correção dos cálculos efetuados.
Assim, não merece retoque a decisão recorrida, pelo quê, nesta parte, nego provimento
ao recurso voluntário.
Da Alegação de Não Incidência do IR sobre Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Ilegalidade da Exigência da Multa e dos Juros de Mora.
Contribuinte Induzido a Erro pela Fonte Pagadora.
Neste ponto, o Recorrente defende em síntese que, ainda que, em tese, seja
considerado cabível o suposto imposto cobrado, merece reforma o aresto combatido, para que
outra decisão seja proferida, levando-se em conta a boa-fé do contribuinte que foi induzido a
erro por informação prestada pela fonte pagadora, para seja excluída a multa de ofício.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ressalte-se,
ainda, que não há de se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, posto
que referido princípio constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

administrativa aplicar a lei, presumidamente sancionada com respeito aos preceitos
constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância às normas
complementares nele previstas. Entretanto, os informes de rendimentos fornecidos pelo
Ministério Público Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa
emitente tem competência para tratar de matéria tributária federal.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação do Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzida a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.161 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10507.000731/2008-73

Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, determinando-se: (i) a exclusão dos rendimentos apurados como omissos pela
fiscalização a parcela referente aos juros moratórios e (ii) o cancelamento da multa de ofício
aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 296
DF CARF MF
Original